Tribunal: TJSP
Processo: 1124123-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Ré não localizada, tentativa em três endereços diversos, além de realização de pesquisas junto ao INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Citação por edital. Defensor Público nomeado Curador especial. Apelação que tem por escopo único a nulidade da sentença sob alegação de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve esgotamento de todos os meios de localização

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Ré não localizada, tentativa em três endereços diversos, além de realização de pesquisas junto ao INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Citação por edital. Defensor Público nomeado Curador especial. Apelação que tem por escopo único a nulidade da sentença sob alegação de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve esgotamento de todos os meios de localização da ré. Diferente do alegado pela apelante, houve sim esgotamento dos meios de sua localização. Citação válida. Sentença mantida. Recurso não provido.